Tribunal: TCU
Processo: 014.874/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4494/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.874/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Gabriel Areco Escobar (XXX.524.301-XX); Janira Alexandre Pereira (XXX.409.457-XX); Macilene Nazario de Souza e Sa Magalhaes (XXX.441.704-XX); Marcia Virginia Bezerra de Araujo (XXX.928.204-XX); Maria Tereza Rae (XXX.231.154-XX); Maria de Lourdes de Souza (XXX.913.424-XX); Marizete de Oliveira Moraes Alexandre (XXX.224.801-XX); Marly de Souza Isidio (XXX.984.503-XX); Nilza Alexandre (XXX.503.507-XX); Nivea Cristina da Silva Coqueiro (XXX.548.692-XX); Regina Maria da Costa Coqueiro (XXX.342.662-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.